Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710550-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: CLAUDEMIR SILVA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO MULTSEGMENTO NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, contra decisão de ID 66137675, a qual negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de CLAUDEMIR SILVA DA COSTA. No recurso, o embargante pede o reconhecimento da contradição no decisum, a fim de ser cassada a sentença de extinção do feito, diante da ausência de intimação pessoal do autor (ID 66715696). Argumenta ser adequada a aplicação ao caso do inciso III e não IV, do art. 485 do CPC. Requer o prequestionamento da matéria (ID 66715696). Contrarrazões apresentadas (ID 67174578). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Na hipótese, a despeito dos fundamentos invocados pelo embargante, foi salientado na decisão, a questão pertinente a intimação da parte autora para fins de reconhecimento do abandono da causa é matéria pacificada, conforme os artigos 485, § 1, e 247, caput do CPC, contudo, no presente caso, o Tribunal consignou não ter sido verificado os pressupostos necessários a caracterização do abandono, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de intimação especifica da parte autora. A decisão foi clara quanto à desnecessidade de, previamente à sentença de extinção, ser realizada a intimação do advogado da parte. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, bem como deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018) - g.n. Assim, não se vislumbra qualquer contradição na decisão embargado. O fundamento central do julgado foi fundamentalmente exposto, e a matéria relativa a alegada inércia do autor foi analisada de forma adequada. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436) Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2024 18:04:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador